Tribunal: TJBA
Processo: 8036487-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036487-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: JOSE VITAL SILVA LEITE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
J
UROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA TAXA MÉDIA DO BACEN.
REVISÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA. DISCREPÂNCIA MANIFESTA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO. JUROS 60.000 VEZES SUPERIORES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA R$3.000,00 EM FAVOR AO PATRONO DO APELADO
.
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Processo nº 8036487-09.2023.8.05.0001.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, reconheceu a
abusividade dos juros remuneratórios
praticados em dois contratos firmados em 2018, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como a repetição simples dos valores pagos indevidamente.

A sentença rejeitou preliminares de inépcia da inicial por ausência de indicação de valor incontroverso e de carência de ação por inexistência de pretensão resistida, acolhendo parcialmente o pedido para revisar as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se os contratos bancários firmados com juros anuais entre
1.270% e 1.562%
, notadamente superiores à taxa média de mercado indicada pelo BACEN à época (cerca de 124,99% a.a.), comportam
revisão judicial por onerosidade excessiva
e violação à função social do contrato;

Saber se a ausência de prévia tentativa de solução administrativa
impede o acesso ao Judiciário
, configurando ausência de interesse processual do autor;

Saber se, constatada a abusividade,
a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro
, à luz do CDC.

RAZÕES DE DECIDIR

Pressupostos recursais e preliminares: Estão presentes os requisitos de admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Ausência de interesse processual: A tese de ausência de interesse por falta de tentativa administrativa prévia não se sustenta, haja vista a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para acesso à Justiça, conforme precedentes do STJ e o disposto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Relação de consumo: A relação contratual entre as partes está subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.

Revisão contratual e juros abusivos: A taxa anual de 1.270% a 1.562% praticada nos contratos é manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando a revisão com fundamento no art. 6º, V e VIII, e art. 51, IV e §1º, do CDC, em consonância com o entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27).

Parâmetro da taxa média do BACEN: Embora o BACEN forneça apenas referência, quando a discrepância é flagrante, como no caso dos autos, pode-se reconhecer abusividade excepcional, conforme jurisprudência pacífica do STJ e atual entendimento desta Quarta Câmara Cível.

Repetição do indébito: A devolução deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no CDC, art. 42, parágrafo único, e precedentes correlatos.

Honorários advocatícios: majorados para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor ao patrono do Apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A discrepância exorbitante entre a taxa de juros contratada e a média de mercado apurada pelo BACEN pode, por si só, configurar abusividade, desde que evidenciada a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

2. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede o acesso ao Judiciário em ações revisionais de contrato bancário, não configurando ausência de interesse processual.

3. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração inequívoca de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, p.u., 51, IV e §1º; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1753006/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
BANCO BMG SA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20